Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: CESAR AUGUSTO GONCALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES contra decisão singular de ID 1667749, que dentre outros pontos, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal nesse segundo grau de jurisdição, de forma prévia ao julgamento da apelação interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor do embargante de e outros. O recorrente discorre sobre o objeto da ação e narra o havido no processos até a cassação do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, sustentando a existência de contradição na decisão recorrida por ter indeferido a produção de prova testemunhal, que alega ser imprescindível para a resolução do litígio. Aduz que "a contradição da r. decisão consiste no reconhecimento do agravo retido como preliminar de apelação, em contrapartida conclui pela negativa da oitiva das testemunhas". Sustenta que a decisão é contraditória, pois apesar de ter sido interposto agravo retido nos autos quanto ao indeferimento de prova testemunhal, a apelação foi interposta pelo Ministério Público, já que a sentença foi absolutória, de modo que o embargante não teve oportunidade de reiterar a matéria nesta sede recursal. Ao final, requer "seja sanada a contradição citada e atribuído aos mesmos efeitos infringentes para deferir as provas requeridas, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório". É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a contradição aventada pelo recorrente, pois a decisão embargada deixa claro que a alegação de cerceamento por necessidade de oitiva de testemunhas será apreciada como preliminar em sede de apelação, sendo impertinente a realização de audiência de instrução em segundo grau de jurisdição, de forma prévia ao julgamento do apelo, e sem que haja manifestação do Órgão Colegiado sobre a necessidade de produção de prova. Caso reconhecida a pertinência da prova e o cerceamento de defesa, será o caso de cassar a sentença e determinar a produção da prova em primeiro grau de jurisdição, e essa apreensão está clara na decisão recorrida, confira-se: "Quanto ao pedido de oitiva dos recorridos e de testemunhas, também postulado pelos apelados LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO e CESAR AUGUSTO GONÇALVES, verifica-se ser impertinente a postulação nessa fase processual. Com efeito, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça anulou apenas o acórdão proferido em sede de apelação, não tendo o condão de cassar a sentença e restabelecer a fase instrutória do processo. Ademais, a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a produção de prova oral foi desafiada no Agravo de Instrumento no 2014.00.2.014853-7, sob a égide do CPC de 1973, tendo sido o referido recurso convertido em agravo retido, na forma do art. 523 do referido diploma legal (ID 15553733), de modo que a pertinência da produção da prova e a existência de eventual cerceamento de defesa deverá ser apreciada como matéria preliminar no julgamento do recurso de apelação. Caso a preliminar seja acolhida, haverá hipótese de cassação a sentença e restabelecimento da fase instrutória em primeiro grau de jurisdição." E não há contradição na decisão embargada, pois diante da cassação do acórdão para que haja individualização da conduta e da pena aplicada aos réus, aliada a manifestação do embargante e ao efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013, § 1o e § 2o, do CPC, a decisão impugnada é clara ao dispor que a alegação de cerceamento de defesa será apreciada no julgamento de apelação, pelo órgão colegiado, que possui competência para resolução da matéria. Nesse contexto, verifica-se que não há contradição a ser sanada na decisão embargada, devendo ser rejeitada a pretensão aclaratória. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes acerca da prolação da presente decisão e para que tomem ciência da regularização da digitalização do processo. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator